Tribunal: TJDFT
Processo: 0012331-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012331-49.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO ADRIELL DE SOUZA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Provas. Reconhecimento por fotografia. Só as violações graves ao procedimento previsto no art. 226 do CPP acarretam a nulidade do ato. Não é nulo reconhecimento fotográfico do réu feito pela vítima, na delegacia, se ela, pouco mais de um mês depois, reconheceu pessoalmente o réu, observando-se o procedimento do art. 226 do CPP. E confirmou o reconhecimento em juízo. Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 157, § 1o e 226, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o seu reconhecimento, realizado mediante fotografia perante a autoridade policial, e que não foi confirmado em juízo, é insuficiente para a edição do decreto condenatório. Colaciona julgado do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 157, § 1o e 226, ambos do CPP, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, foi a seguinte, verbis. “Não houve nulidade. A condenação não se fundou, tão somente, em reconhecimento feito por fotografia. A vítima em duas ocasiões distintas reconheceu o réu: primeiro por fotografia, e, um mês e meio depois, pessoalmente. Em ambas as situações o procedimento do art. 226 do CPP foi observado. (ID 27197550 - Pág. 3). Com efeito, para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o entendimento colegiado no sentido de que “Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, se coerente com as demais provas, possui especial relevância e pode amparar o decreto condenatório”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 01/09/2020) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se o AREsp 1903006, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 16/8/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029